Tribunal: TCU
Processo: 018.402/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com aplicação de multa e inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função comissionada, em razão de irregularidades pertinentes à decisão da Petrobras de participar de consórcio relativo à usina termelétrica Termoceará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de Recurso de Reconsideração interposto conjuntamente pelos Srs. Antônio Luiz Silva de Menezes, Irani Carlos Varella, João Pinheiro Nogueira Batista, Jorge Marques de Toledo Camargo, José Coutinho Barbosa e Rogério Almeida Manso da Costa Reis, todos ex-membros da Diretoria Executiva da Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras), contra o Acórdão 678/2018-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração em exame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a: 9.1.1. em relação aos Srs. Irani Carlos Varella, João Pinheiro Nogueira Batista, Jorge Marques de Toledo Camargo, José Coutinho Barbosa e Rogério Almeida Manso da Costa Reis, alterar para regulares com ressalva o mérito de suas contas, dando-lhes quitação e tornando insubsistentes as sanções que lhes foram aplicadas pelo Acórdão 678/2018-TCU-Plenário , quais sejam, as multas no valor individual de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e a pena de inabilitação, pelo período de 5 (cinco) anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública; 9.1.2. em relação ao Sr. Antônio Luiz Silva de Menezes, manter como irregular o mérito de suas contas, reduzindo, entretanto, as sanções que lhe foram aplicadas pelo Acórdão 678/2018-TCU-Plenário , no caso da multa, para R$ 10.000,00 (dez mil reais), e no caso da inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, para 5 (cinco) anos; 9.2. dar ciência desta decisão aos recorrentes, à Petrobras e aos demais interessados arrolados no subitem 9.15 da deliberação recorrida.